Tribunal: CARF
Processo: 16062.720104/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720104/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.315 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSÉ DE FÁTIMA MEINBERG PORTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720104/2013-72
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.315 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720104/2013-72

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações
necessárias:

I) Da Representação Fiscal
Originou-se o presente processo de Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional no 087/2011 (fls. 02/03), formalizada pela Seção de Fiscalização da DRF/SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS-SP, que em procedimento fiscal realizado em seu domicílio, sob
o MPF no 08.1.20.00-2012-00007-2, constatou, em síntese, a ocorrência dos seguintes
fatos:
1.1. a empresa foi autuada por omissão de receitas, no ano calendário 2008;
1.2. adicionando-se a receita omitida (R$ 5.115.947,21) à receita declarada (R$
559.918,64), obtém-se o total de R$ 5.675.865,85;
1.3. assim, a empresa que em 2008 fora optante pelo SIMPLES NACIONAL, auferiu,
no decorrer desse ano calendário, receita bruta em montante acumulado excedente ao
limite então estabelecido para sua permanência no SIMPLES NACIONAL no ano
calendário seguinte (R$ 2.400.000,00), conforme art. 12, inciso I, da Resolução CGSN
no 4/2007;
1.4. de acordo com o disposto no art. 3o, inciso II, alínea “a” e § 1o, da Resolução CGSN
no 15/2007, a empresa deveria ter, obrigatoriamente, comunicado sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL à Receita Federal até o último dia útil do mês de janeiro do ano
calendário subsequente (2009);
1.5. no entanto, à vista da “Confirmação de Opção pelo Simples Nacional”, a empresa
não o fez, permanecendo no SIMPLES NACIONAL em 2009;
1.6. proposta, então, a sua exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a
partir de 1o/01/2009, nos termos do art. 6o, inciso II, da Resolução CGSN no 15/2007.
2. Lavrados os competentes Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, com base em Termo Fiscal de
Verificação, os quais são objeto do processo administrativo no 13864.720197/2012-21.
II) Do Ato Declaratório Executivo
3. Em decorrência, a DRF/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/Secat proferiu o Ato
Declaratório Executivo no 21 (fls. 04), em 25/04/2013, para determinar a exclusão da
interessada do SIMPLES NACIONAL, em face do disposto no art. 3o, § 9o-A, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, com efeitos a partir de 1o/01/2009.

III) Da manifestação de inconformidade
4. Inconformada com a exclusão, da qual tomou ciência em 23/05/2013 (AR, fls.
10/11), apresentou a interessada, em 21/06/2013, a manifestação de inconformidade de
fls. 18/22, instruída com os documentos de fls. 23/37, alegando, em síntese, que:
4.1. ao término do ano de 2012 foi autuada e no início de 2013, notificada de autos de
infração (processo no 13864.720197/2012- 21) para exigência de tributos relativos à
competência de 2008, por ter supostamente extrapolado o limite de faturamento do
SIMPLES NACIONAL e, consequentemente, deixado de cumprir com o regular
recolhimento de diversos tributos;
4.2. ocorre que, apresentou em 05/02/2013 impugnação administrativa, devidamente
recebida e protocolada, ao lançamento do crédito tributário em 2008, em face da
existência de vícios formais e materiais em sua constituição;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.315 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720104/2013-72

4.3. esta impugnação encontra-se pendente de julgamento e o crédito tributário está com
sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN;
4.4. torna-se necessária, assim, a continência prevista no CPC, ou seja, a suspensão do
ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL e o imediato apensamento da impugnação
administrativa, com vistas ao julgamento concomitante de ambos os processos, de vez
que a exclusão do SIMPLES NACIONAL depende de decisão sobre o excesso de
receita bruta;
4.5. os atos da Administração Pública devem estar pautados pelos princípios
constitucionais da moralidade pública e os atos entre particulares, pelo princípio da boa-
fé;
4.6. esses princípios devem prevalecer, no caso, pois se não há crédito definitivamente
constituído nos termos do art. 142 do CTN, ultrapassada a hipótese do art. 151, inciso
III, do CTN, não há como aplicar imposições e sanções como a exclusão do SIMPLES
NACIONAL;
4.7. na hipótese de indeferimento de sua impugnação administrativa nos autos do
processo no 13864.720197/2012-21, eventual exclusão do SIMPLES NACIONAL deve
se dar exclusivamente em relação ao ano de 2009, ano seguinte à suposta extrapolação
do limite de faturamento do SIMPLES NACIONAL, por não ter havido qualquer
apuração fiscal de extrapolação do limite de faturamento para o ano de 2009 e
seguintes; 4.8. à época não era dado comoextrapolado o faturamento em relação ao ano de 2008,
Em 26 de setembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. AÇÃO FISCAL. RECEITA OMITIDA.
RECEITA BRUTA TOTAL EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO
DO REGIME.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.315 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720104/2013-72
É vedada a permanência da ME no regime do SIMPLESNACIONAL, se a receita omitida resultante de ação fiscal a

Cientificada (AR fls. 74), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
77/86 no qual alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do presente processo até
o julgamento 13864.720197/2012-21, no qual se discute a omissão de receita e, quanto ao
mérito, reitera as alegações já suscitadas naquele processo.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Em relação à denominada “questão incidental” alegada pela Recorrente entendo
que na quase totalidade as situações que geram exclusão do SIMPLES os processos são
autônomos. Vale dizer, o lançamento dos tributos decorrentes do ato de exclusão não depende do
conclusão definitiva do processo no qual se discute a exclusão. Tal entendimento encontra-se
consolidado na súmula 77 deste tribunal cujo teor é o seguinte:
Súmula no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Na situação dos autos a situação é diversa. Isso porque não é a exclusão do
Simples que gera o Auto de Infração de lançamento dos tributos. Ao contrário, a omissão de
receitas é apurada no lançamento de IRPJ que faz surgir a causa de exclusão do Simples. Sendo
assim, entendo que o deslinde do processo relativo ao lançamento da omissão de receitas é
questão prejudicial à análise do presente processo.
Ocorre que, no caso dos autos, o processo no 13864.720197/2012-21 relativo à
omissão de receita já foi objeto de julgamento perante o CARF o qual confirmou o lançamento.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA
DEFESA.
Constatado que os Termos de Intimação, lavrados no curso da ação fiscal e os demais
atos administrativos, que culminaram no lançamento do crédito tributário, tais como o
Termo Fiscal de Verificação e os competentes Autos de Infração, seguiram as regras
que disciplinam o processo administrativo fiscal, não prospera a preliminar de nulidade
suscitada, se neles não se vislumbra qualquer mácula a impedir o pleno exercício do
direito a ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO E DE IRREGULARIDADE
NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.315 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720104/2013-72

A arguição de duplicidade de lançamento e de equivocada apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL não prospera, se da leitura dos autos de infração
correspondentes não se observa qualquer descumprimento da legislação que disciplina o
imposto e a contribuição exigidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Configuram receitas omitidas os valores creditados em conta bancária de sócio, porém
movimentada com recursos da empresa, em relação aos quais o titular e a fiscalizada,
regularmente intimados, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme sua Súmula no 2.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA CPP. EXIGÊNCIA
A Contribuição Patronal Previdenciária, instituída em substituição às contribuições de
que trata o art. 22 da Lei no 8.212/1991, inclui-se dentre aquelas exigidas das ME
optantes pelo Simples Nacional.
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. CSLL. COFINS. PIS/PASEP. CPP.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida
em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Dessa forma, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do
processo administrativo no 13864.720197/2012-21 não resta dúvida de que a Recorrente
ultrapassou o limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do
Simples.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital